Tribunal: CARF
Processo: 13830.721842/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Conforme Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
"MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE VENDAS. REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO/LUCROS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os bônus/prêmios/lucros pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de distribuição ("marketing multinível"), têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos beneficiários como contribuintes individuais.
DA IMPUTAÇÃO DE DÉBITO PELOS VALORES DENOMINADOS OUTROS TRIBUTÁVEIS E DA IMPUTAÇÃO DE DÉBITO POR DIFERENÇAS RELATIVAS A VALORES NÃO IDENTIFICADOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.
Será cabível a aplicação da multa qualificada quando for constatado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses previstas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73. Verificando-se que não se fazem presentes hipóteses previstas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73, deve ser afastada a qualificadora da multa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 78. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Caracterizada a omissão de informações relacionadas aos fatos geradores de contribuições previdenciárias no julgamento do lançamento relativo às obrigações principais, as questões ali decididas devem ser observadas na determinação do valor multa pelo descumprimento da obrigação acessória por omissão dessas informações.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721842/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.750 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Conforme Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração.
"MARKETING
MULTINÍVEL".
SISTEMÁTICA
DE
VENDAS.
REMUNERAÇÃO
A
TÍTULO
DE
BÔNUS/PRÊMIO/”LUCROS’.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os bônus/prêmios/’lucros” pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação
dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de
distribuição
("marketing
multinível"),
têm
natureza
remuneratória,
caracterizando-se os respectivos beneficiários como contribuintes individuais.
DA IMPUTAÇÃO DE DÉBITO PELOS VALORES DENOMINADOS
‘OUTROS TRIBUTÁVEIS’ E DA IMPUTAÇÃO DE DÉBITO POR
DIFERENÇAS RELATIVAS A ‘VALORES NÃO IDENTIFICADOS’.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA.
Será cabível a aplicação da multa qualificada quando for constatado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses previstas
na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73. Verificando-se que não se fazem
presentes hipóteses previstas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73, deve ser
afastada a qualificadora da multa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721842/2018-13
Fl. 9900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES.
CFL
78.
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Caracterizada a omissão de informações relacionadas aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias no julgamento do lançamento relativo às
obrigações principais, as questões ali decididas devem ser observadas na
determinação do valor multa pelo descumprimento da obrigação acessória por
omissão dessas informações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para: referente ao lançamento AIOP, reconhecer a decadência no
que se refere às competências até nov/2013, inclusive, e desqualificar a multa de ofício,
reduzindo-a para 75%; e, por maioria de votos, negar provimento aos demais itens do recurso,
vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator) e Leonam Rocha de Medeiros, que
deram provimento parcial em maior extensão. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny e pelo conselheiro
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Fl. 9901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13830.721842/2018-13, em face do acórdão no 02-91.790, julgado pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 28 de março de 2019, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
conforme discriminado a seguir:
- Autos de Infração de Obrigações Principais - AIOP - através dos quais foram lançados
os créditos relativos às diferenças de contribuições sociais previdenciárias
correspondentes à parte de Empresa e de Segurados (não descontadas), devidas à
Seguridade Social no período de 01/2013 a 12/2013, incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, não declaradas em Guias
de Recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social — GFIP, e não recolhidas.
- Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória - AIOA - Multa
Previdenciária, na competência 08/2013, com código de fundamentação legal - CFL 78,
por apresentar GFIP com informações incorretas e omissas, ao não declarar os
segurados contribuintes individuais, mas apenas os segurados empregados.
Os Autos de Infração foram lavrados na data de 19/11/2018 e estão consolidados nos
seguintes montantes: AIOP Patronal no valor de R$ 24.802.123,98; AIOP Segurados no
valor de R$ 11.762.031,27; e o AIOA — Multa Previdenciária por descumprimento de
Obrigação Acessória no valor de R$ 10.940,00.
Consta no relatório fiscal de fls. 2861/2883 conforme segue:
A Fiscalização constatou que a empresa declarou em GFIP remunerações pagas a
contribuintes individuais (código 13) no ano de 2013, no montante de R$
172.321.899,70. Contudo, a empresa informou em DIRF, do ano calendário 2013, que
efetuou pagamentos a pessoas físicas sujeitos à retenção do Imposto de Renda (cód.
0588 — rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício) no montante de R$
228.621.526,00.
Verificou-se também que na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ
ano calendário 2013, a empresa informou em Despesas Operacionais — PJ em Geral -
Prestação de Serviços por PF, o valor de R$ 260.139.762,06. Diante das divergências de
valores entre as bases de cálculo declaradas, o contribuinte foi intimado a apresentar,
durante a ação fiscal, documentos para análise e comprovação dos valores informados.
Após analisar as manifestações da empresa, a Fiscalização concluiu da seguinte forma,
de acordo com o relatório fiscal:
EMPRESA DE "MARKETING MULTINÍVEL". RELAÇÃO JURÍDICA DA
EMPRESA COM OS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS. RELAÇÃO DE
TRABALHO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A relação jurídica de entre a empresa de "marketing multinível" que fabrica e
comercializa produtos com seus distribuidores não possui, no presente caso,
Fl. 9902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

natureza de relação de trabalho, muito menos a de emprego, tratando-se de
relação comercial.

Destacou que as atividades desempenhadas pelos consultores independentes
configuram-se como prestação de serviços a Herbalife e toda remuneração paga,
independentemente do título que lhe seja atribuído (no caso "Lucro no Atacado")
constitui fato gerador das contribuições sociais previdenciárias.
Acrescentou que as normas legais que regem o Marketing Multinível no Brasil, segundo
o Estatuto do Vendedor Direto, disponível no site da Associação Brasileira de Vendas
Diretas (ABEVD) deixam bem claro que "Os pagamentos correspondentes às vendas
feitas pelos patrocinados estão sujeitos ao recolhimento do Imposto de Renda na Fonte,
bem como, no caso de pessoa física, a contribuição para o Instituto Nacional de
Seguridade Social".
Relatou ainda que os rendimentos obtidos pelos distribuidores (vendedores) são valores
pagos pela contraprestação de serviços de vendas ou de intermediação de vendas, em
decorrência de vínculo pactuado entre as partes, por meio do Contrato de Distribuição, e
que a nomenclatura "Lucro no Atacado" não descaracteriza a natureza dos pagamentos
efetuados pela retribuição aos serviços prestados de vendas de produtos".
A Fiscalização identificou as bases de cálculo das contribuições previdenciárias através
das diferenças apuradas nas remunerações pagas a contribuintes individuais
comparando-se os valores constantes nos arquivos digitais das Folhas de Pagamentos
apresentadas; os declarados em DIRF, em DIPJ; na Escrituração Contábil Digital -
ECD, em confronto com os valores declarados em GFIP, resultando na planilha de fl.
2874 do relatório fiscal (Lucro no Atacado).
Também foram localizados pagamentos a outros contribuintes individuais - terceiros -
pessoas físicas, e que foram demonstrados em quadro constante no relatório fiscal às fls.
2876 e 2877 (CI Demais Prestadores de Serviço).
Ainda de acordo com o relatório fiscal, “... as Diferenças de recebimentos de valores de
remunerações que constaram em Folhas de Pagamentos como Proventos e não estão
discriminadas, em relação às remunerações declaradas em GFIP, foram lançadas no
título "Outros Tributáveis", conforme Demonstrativo de Apuração integrante do Auto
de Infração..." e planilha anexa ao relatório fiscal à fl. 2875 (Outros Tributáveis).
Contribuição de segurados
A Fiscalização relatou que efetuou o lançamento relativo às diferenças de contribuições
devidas pelos segurados contribuintes individuais, decorrentes da inclusão nas bases de
cálculo da rubrica "lucro no atacado". Tais contribuições não foram descontadas dos
segurados contribuintes individuais pelo sujeito passivo, entretanto são contribuições
devidas e deveriam ter sido descontadas e estão discriminadas na planilha de fls. 2877 e
2878.
Auto de Infração de Obrigações Acessórias — AIOA Foi emitido o AIOA com código
de fundamentação legal — CFL 78, por apresentar GFIP na competência 08/2013 com
informações incorretas e omissas, com código de receita 2408.
A Fiscalização relatou que a GFIP da competência 08/2013 originalmente continha
apenas Segurados Empregados do sujeito passivo — Categoria 01 da GFIP, e não
contendo quaisquer informações dos Segurados Contribuintes Individuais — Categoria
13 da GFIP.
Relatou ainda que, como existiam recolhimentos em Guias de Recolhimentos da
Previdência Social — GPS em valores superiores ao declarado na referida GFIP,
Fl. 9903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

intimou o contribuinte a comprovar e declarar todas as bases de cálculos que integravam
os salários-de-contribuição. Assim o contribuinte reenviou a GFIP.
Multa qualificada
A multa de ofício foi qualificada em 150%, pois, segundo o relatório fiscal, os
responsáveis legais do sujeito passivo, deixaram de oferecer à tributação, parte das
remunerações pagas aos contribuintes individuais, não declarando tais valores nas GFIP
durante todo o ano calendário 2013.
Segundo a Fiscalização, as condutas adotadas pelo contribuinte caracterizam, em tese,
crime de sonegação de contribuição previdenciária, previstos nos incisos I e III, do art.
337-A, do Código Penal, no acréscimo que lhe deu a Lei no 9.983/2000, pois foram
omitidos parcialmente fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
Informou ainda a Fiscalização que, na constatação da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação o prazo decadencial para constituição do crédito tributário desloca-se da
regra do §4° do art. 150, para o inciso I do art. 173 do CTN. Portanto, aplicou a regra
disposta no artigo 173, inciso I do CTN, tendo em vista que o autuado utilizou-se de
artifícios para não declarar a totalidade dos contribuintes individuais prestadores de
serviços - pessoas físicas a seu serviço, bem como omitiu parte das respectivas
remunerações bases de cálculo das obrigações tributárias, e tal conduta perdurou por
todo o ano calendário 2013.
Por fim, a fiscalização esclareceu que foram analisados durante o procedimento fiscal os
recolhimentos já realizados pelo sujeito passivo, através de GPS, e estes não estão
relacionados às diferenças de contribuições patronais e de segurados lançadas.
O contribuinte teve ciência da autuação por meio de sua Caixa Postal (Domicílio
Tributário Eletrônico - DTE) na data de 10/12/2018 (fl. 8753) e em 09/01/2019
apresentou impugnação de fls. 8757/8797, na qual, essencialmente:
Alega, inicialmente, que o débito se encontra parcialmente (em sua quase totalidade)
extinto pela decadência, pois se refere ao período de 01/2013 a 12/2013, e foi
notificação apenas em 10/12/2018.
Afirma que a regra a ser aplicada é a do artigo 150, §4o, do CTN, pois, como
consignado no relatório pela própria fiscalização, foram lançadas apenas diferenças,
portanto foram recolhidos parcialmente, em época própria, valores de contribuições
previdenciárias.
Aduz que "... deve-se aplicar ex officio o prazo decadencial de 5 anos, na regra contida
no art. 150, § 4o, do CTN, conforme denota a súmula do ‘Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF’...", a súmula n° 99.
Assevera que, "... nesse mesmo sentido, deve também ser excluída a infração
correspondente ao ‘suposto’ descumprimento de obrigação acessória ocorrida em agosto
de 2013, que gerou a multa no valor de R$ 10.940,00 (dez mil, novecentos e quarenta
reais), tendo em vista que a suposta diferença existente entre a ‘GFIP emitida
anteriormente’ e a ‘GFIP retificadora’ também está atingida pela decadência".
Acrescenta que, "... nem se alegue que, pela suposta ocorrência de ‘sonegação’ (e a
consequente aplicação da multa de 150%), não se aplicaria a regra do art. 150, § 4o, do
CTN, mas sim a regra contida no art. 173, I, do CTN, pois, como se verá adiante, a
postura da impugnante foi correta ao não recolher as contribuições apuradas no presente
auto, havendo, inclusive, recentíssimo acórdão de 2a instância do CARF anulando outra
autuação lavrada contra a HERBALIFE sobre esse mesmo fundamento - ‘lucro no
atacado’ - (Processo administrativo no 19515.720064/2016-24 - acórdão no 2401-
005.719 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária), demonstrando a total boa-fé da empresa".
Fl. 9904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Diz que "... a simples existência de acórdão do CARF anulando autuação lavrada contra
a mesma empresa e sob o mesmo fundamento, ainda que não se trate de decisão
definitiva transitada em julgado (processo pendente de análise de recurso especial pela
Câmara Superior), já demonstra que é inaplicável a multa de 150% por uma suposta
‘sonegação’, invalidando o argumento de que não seria aplicável a regra contida no art.
150, § 4o, do CTN, a fim de que sejam excluídas da presente autuação todas as
competência anteriores a Dezembro/2013".
Alega que a fiscalização utilizou a expressão "em tese", ao se referir à conduta do
contribuinte, o que demonstra dúvida, e no caso de imputação de crime de sonegação,
não se admite a dúvida. Entende que o art. 112, do CTN determina que, em caso de
dúvidas quanto à natureza ou circunstância dos fatos, deve ser aplicada a penalidade de
maneira mais favorável e benéfica ao contribuinte, sendo assim, inaplicável a multa de
150%.
Da imputação de débito pelos valores denominados Lucro no Atacado - Venda Direta e
Modelo Multinível
Afirma que comercializa seus produtos mediante a sistemática de vendas diretas, ou
seja, em vez de disponibilizar seus produtos a grandes redes varejistas, os vende para
Consultores Independentes, os quais, em seguida, os revendem aos consumidores finais,
por meio de contato pessoal, sem uso de estabelecimento fixo.
Diz que o Consultor é um comerciante ambulante e que sua atividade é prevista nos
artigos 1o e 2o da Lei 6.586/1978.
Aduz que o “Plano de Vendas & Marketing e Normas de Conduta - Manual do
Consultor Independente”, documento com força contratual que prescreve todos os
aspectos da sua relação com os seus Consultores, que com ela contratam em sua Norma
3.1.2, descreve a atividade do Consultor, dizendo que "Como um contratante
independente você não é um empregado, agente, franqueado, gestor de negócios ou
beneficiário final da Herbalife ou de qualquer outro Consultor Independente."
Acrescenta que o Consultor não é seu trabalhador, mas sim, seu parceiro comercial, pois
ele compra os seus produtos e os revende, em nome próprio, a consumidores finais.
Alega que, ao optar pelo canal de venda direta, modalidade multinível, a empresa
fornecedora dos produtos aplica sua verba de marketing (que, noutros canais, seria
empregada nos meios usuais de propaganda, como televisão, rádio, outdoors, internet
etc.) na remuneração de revendedores que se revelem líderes de equipes inteiras de
vendas. Nos materiais da Impugnante, essas remunerações por serviços denominam-se
"Royalties e Bônus", sobre as quais há o recolhimento de contribuições previdenciárias
O negócio Herbalife.
Afirma que o negócio HERBALIFE é um bem jurídico, de valor próprio e intrínseco,
como tal passível de partilha e sucessão.
Aduz que o negócio HERBALIFE não se resume a uma mera prestação de serviços,
tratando-se de um negócio próprio, tendo o contrato um valor intrínseco e a situação
jurídica de um Consultor que tenha construído uma organização relevante se aproxima
bastante à de alguém que detenha participação societária em uma ou mais empresas.
Ganhos comerciais e ganhos decorrentes de serviços
Assevera que nem todos os ganhos dos Consultores são consequência direta do seu
volume de vendas dos produtos, mas também das vendas dos consultores de linha
descendente.
Fl. 9905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Diz que o Lucro no Varejo consiste na diferença entre custo do produto para o
Consultor (preço com desconto) e seu preço de revenda ao consumidor final (preço
cheio), ao passo que o Lucro no Atacado é auferido pela diferença entre o preço pago
pelo Consultor (desconto maior) e pelos membros de sua equipe (desconto menor)
Acrescenta que os ganhos decorrentes de serviços (denominados, nos seus materiais,
Royalties e Bônus), que decorrem das atividades de captação, desenvolvimento,
treinamento e motivação de equipes de venda, também dependem da qualificação, mas
mantêm correlação direta com os volumes de venda (Pessoal e Organizacional), pois
estes, além de definirem a qualificação do beneficiário para seu recebimento, também
servem de base de cálculo dos próprios ganhos. Configuram-se juridicamente como
comissões sobre vendas.
Lucro no Atacado
Alega que o ganho comercial denominado ‘Lucro no Atacado’, que é o principal objeto
da autuação, baseia-se no desconto para quem está qualificado a fazer vendas no
atacado.
Afirma que a simples indicação de outras pessoas para o negócio não deflagra qualquer
pagamento pela Impugnante à pessoa que indicou, tampouco a mera compra de
produtos pela pessoa indicada.
Diz que "... equivoca-se o Relatório Fiscal ao afirmar que os valores pagos a título de
‘Lucro no Atacado’ configuram-se como remuneração paga pela HERBALIFE para que
o Consultor Independente mais qualificado traga mais pessoas para a rede".
Aduz que, "... na verdade, segundo a documentação contratual da Impugnante, o
Consultor se qualifica para auferir ‘Lucro no Atacado’ quando acumula “2.500 Pontos
de Volume Pessoal comprados diretamente da Herbalife em seu próprio número de
identificação (PPV – Personally Purchased Volume) dentro de um período de 3 meses,
qualificando-se para adquirir 42% de desconto e para compartilhar o lucro de vendas de
atacado.” (página 20 do “Plano de Vendas & Marketing e Normas de Conduta - Manual
do Consultor Independente”)".
Assevera que se equivoca o Relatório Fiscal ao consignar "... que ‘lucro no atacado’
seria a denominação dada pela empresa aos valores pagos aos distribuidores em função
do volume de vendas, já que, como demonstrado acima, a única coisa alcançada pelo
volume de vendas (Volume Pessoal) de um Consultor é sua qualificação à percepção de
um desconto maior. O lucro no atacado é mera consequência comercial decorrente desse
novo desconto".
Acrescenta que nada se declarou em GFIP porque, como visto, o rebate de descontos
remanescentes nada tem a ver com remuneração por serviços prestados, de modo que
não se há de falar em fato gerador de contribuições previdenciárias.
Alega que, para que haja incidência de contribuições previdenciárias, deve haver
pagamento de ‘rendimentos do trabalho’ e ‘remuneração’ destinados a compensar a
efetiva prestação de serviços. E no presente caso, os valores pagos aos Consultores
Independentes, a ela vinculados comercialmente, a título de ‘lucro no atacado’, não
decorrem de nenhuma prestação de serviços, mas sim de um valor pago em relação a
uma compra efetuada por outro contribuinte individual, apenas para manutenção sadia
da rede multinível.
Afirma que, ainda quanto ao ‘lucro no atacado’, é importante mencionar que, como já
exposto nos tópicos preliminares sobre a aplicação da decadência e sobre a multa
qualificada, havia sido autuada em janeiro de 2016 e o referido processo já possui
decisão em 2a instância administrativa, diga-se, favorável à HERBALIFE, no sentido de
que os valores pagos a título de ‘lucro no atacado’ não poderiam ser base de cálculo
Fl. 9906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

para o recolhimento de contribuições previdenciárias, haja vista que não são pagos em
contraprestação à serviços prestados pelos consultores independentes.
Da imputação de débito pelos valores denominados ‘outros tributáveis’
Aduz que, compulsando os documentos contábeis correspondentes às contas lançadas
pela fiscalização para apuração do débito, verificou que, em sua grande maioria, trata-se
de valores pagos a pessoas jurídicas. Apresenta as notas fiscais de prestação de serviços.
Da imputação de débito por diferenças relativas a ‘valores não identificados’
Diz que, ao analisar a situação de forma detalhada, verificou que apesar da alegação da
fiscalização de que a soma das supostas diferenças não está representada nos
recolhimentos efetuados em GPS, eles se equiparam integralmente aos valores que
supostamente deveriam ser declarados.
Aduz que a fiscalização dá a entender que a impugnante teria declarado valores a menor
que somariam o total de R$ 751.974,73 no ano de 2013.
Acrescenta que, ao analisar os recolhimentos efetivamente realizados, verifica-se que na
planilha anexada pela fiscalização não estão computadas as competências de fevereiro,
março e novembro de 2013 que, se somadas, demonstram que, na verdade, o valor total
da base de cálculo no ano seria de R$ 682.660,80. E que, apesar da diferença de valores
declarados, há que se levar em consideração também, os valores que foram efetivamente
pagos, e em nenhum momento a fiscalização demonstrou que os valores não foram
recolhidos.
Apresenta planilha demonstrando que foi pago a maior o valor de R$ 369.202,58
quando se compara recolhimentos versus valores declarados. E em se admitindo a
inclusão do valor de R$ 682.660,80 na base de cálculo, isso geraria um acréscimo ao
valor devido de R$ 136.532,16, e portanto, ainda haveria um recolhimento de R$
232.670,42 a maior, a seu favor.
Da suposta declaração inexata / retificação equivocada em agosto/2013 que teria dado
ensejo imputação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
Alega que, ao verificar o arquivo digital 1 ‘RE_292858000177_24102013_142023’
(guia apresentada inicialmente), apresentado à fiscalização quando da primeira
solicitação, em observância à página 366, é possível ver que o documento possui o total
de contribuintes individuais e respectivos valores.
Considerando que foi intimada a reenviar a referida GFIP, a seu ver, entendeu que havia
algum tipo de inconsistência na informação que estava sendo analisada pelo agente
fiscalizador, razão pela qual optou por reenviar a GFIP da competência agosto/2013.
Sendo assim, a GFIP foi reenviada (arquivo ‘RE_29285800017’).
Aduz que, assim, ao comparar os dois documentos, verifica-se que os totalizadores dos
dois arquivos (enviado anteriormente e o correspondente retificador) não sofreram
qualquer alteração, ou seja, não houve inclusão de nenhum consultor independente, não
tendo havido sequer alteração de valor, razão pela qual não procede a aplicação de
multa por ausência de fatos geradores que não haviam sido declarados anteriormente.
Conclui que, a multa imposta por descumprimento de obrigação acessória também deve
ser anulada, uma vez que não tem fundamento e é improcedente.
Por fim, requer que a autuação seja julgada nula ou improcedente.
Protesta ainda pela produção de todas as provas admitidas em direito, prova
documental, notadamente a exibição e juntada posterior de documentos, realização de
Fl. 9907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

perícia e tantas quantas forem às provas necessárias para a real apuração da verdade
material.
Requer também que todas as notificações sejam expedidas também ao seu advogado.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
9801/9820 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
No âmbito da decadência, havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação, o marco
inicial de sua contagem rege-se pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
- CTN, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia haver o
lançamento.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado contribuinte individual, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE LUCRO NO ATACADO. SALÁRIODE-
CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Os valores pagos a título de “lucro no atacado” a pessoas físicas retribuem um trabalho
prestado, constituem ganho efetivo de contribuintes individuais, e têm evidente natureza
remuneratória, integrando, por isso, o salário-de-contribuição, sendo devidas as
contribuições previdenciárias pertinentes.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Será cabível a aplicação da multa qualificada quando for constatado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses previstas na Lei no 4.502/1964,
artigos 71, 72 e 73.
PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitará a realização de perícia quando
entendê-la desnecessária.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no domicílio
tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Fl. 9908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“CONCLUSÃO
Isto posto, voto pela procedência em parte da impugnação, e pela manutenção parcial
dos créditos tributários exigidos conforme Tabela 1 (tópico "Outros pagamentos a
contribuintes individuais. CI Demais prestadores de serviço").”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 9838/9881,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da decadência parcial e da multa qualificada.
Alega a recorrente de que as contribuições apuradas até a competência de 11/2013
teriam sido alcançadas pela decadência, uma vez que seria aplicável o artigo 150, § 4o do CTN.
No caso, verifica-se que houve lançamento de multa qualificada, nos termos do
art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/96, o que atrai a contagem do prazo decadencial pelo art. 173, I, do
CTN, pois entendeu a autoridade lançadora que comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, por ter havido sonegação.
A conduta dolosa da contribuinte foi descrita no Relatório Fiscal, às fls.
2880/2881, conforme a seguir exposto:
“55. Diante das circunstâncias das infrações apuradas neste procedimento fiscal,
conforme exposto no presente relatório fiscal, os responsáveis legais do sujeito passivo,
deixaram de oferecer à tributação, parte das remunerações pagas aos contribuintes
individuais, não declarando tais valores nas GFIPs do ano calendário 2013. A empresa
também deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, o total dos fatos geradores das contribuições, e deixou de incluir
parte das remunerações pagas aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços
nas folhas de pagamentos. As condutas adotadas pelo contribuinte caracterizam, em
tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária, previstos nos Incisos I e III, do
art. 337-A, do Código Penal, no acréscimo que lhe deu a Lei 9.983/00, pois omitiram
parcialmente fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Dessa forma, foi
aplicada a multa de 150% sobre as diferenças de contribuição pela falta de declaração e
de pagamento/recolhimento, conforme previsto no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96
combinado com o disposto no §1° do mesmo artigo.
(...)
57. O sujeito passivo ao enviar suas declarações em GFIPs o faz no cumprimento de
suas obrigações devendo observar as normas do direito tributário e as regras ditadas
pelo Fisco, que coíbe condutas que prejudiquem a ordem tributária e consequentemente,
Fl. 9909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

o sistema tributário. É dever do Fisco zelar pelo bem jurídico do Estado que é o
patrimônio da Previdência Social.
(...)
59. No caso em apreço, o sujeito passivo declara o que lhe é mais vantajoso, ignorando
a determinação legal de incluir nas bases de cálculo das contribuições previdenciárias o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados contribuintes
individuais que lhe prestam serviços, uma vez que a tributação patronal recai como um
pesado ônus para o sujeito passivo que a suporta, entretanto, é uma decorrência do
previsto na legislação previdenciária.
59.1 Na hipótese de discordância da incidência da contribuição previdenciária sobre a
rubrica "lucro no atacado" o sujeito passivo não se dispôs em acionar qualquer
procedimento administrativo de consulta buscando solucionar a matéria controversa. Ou
ainda, não interpôs nenhuma medida judicial que o amparasse, ou ainda, não efetuou
depósito judicial para garantir a satisfação da obrigação enquanto não fosse aplicada a
correta interpretação da legislação.
59.2 Incluindo a rubrica "lucro no atacado" como parcela integrante da
remuneração/salário-de-contribuição na Folha de Pagamento e na base de cálculo da
DIRF o sujeito passivo se beneficia, uma vez que a parcela de retenção do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF é descontada da remuneração do próprio contribuinte
individual (aliás, a informação em DIRF, como a própria nomenclatura do código de
recolhimento 0588 indica, trata-se de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício); por sua vez a informação na DIPJ com as despesas com prestadores de
serviços - pessoas físicas induzem o entendimento de que, quanto maiores forem, mais
se abaterá da base de cálculo (Receita Bruta) do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
59.3 Além de declarar as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos prestadores de
serviços pessoas físicas da maneira como lhe convém, o sujeito passivo ainda conta com
o número reduzido e insuficiente de servidores na atuação da arrecadação e fiscalização
das contribuições fazendárias e previdenciárias, bem como com a possibilidade de suas
declarações não sofrerem conciliações em decorrência da imensa massa de
contribuintes. Declara uma base de cálculo para a Previdência Social e outra base de
cálculo para outros tributos.”
Contudo, entendo que, o fato do contribuinte não incluir a rubrica "lucro no
atacado" como parcela integrante da remuneração/salário-de-contribuição não constitui
sonegação.
Ocorre tão somente que a contribuinte possui entendimento jurídico diverso ao
adotado pela autoridade lançadora, qual seja, de que os valores da rubrica "lucro no atacado" não
se referem a remuneração paga a contribuintes individuais.
Trata-se de matéria que não se verifica haver consenso, inclusive no CARF, pois,
a exemplo, citam-se os processos da própria contribuinte (19515.720064/2016-24,
19515.003693/2009-67 e 19515.003694/2009-10) no qual houve provimento do recurso
voluntário, por maioria de votos dos membros da 1a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a.
Seção, sendo, posteriormente, por maioria de votos dos membros da 2a. Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, provido o recurso especial da Fazenda Nacional.
Em caso de similar questão de mérito ao do presente caso, fui relator de processo
(acórdão no 2202-003.490, de 16 de agosto de 2016), no qual fui vencido, tendo questão sido
resolvida por voto de qualidade.
Fl. 9910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Ademais, dos demais lançamentos, além do “lucro no atacado”, tampouco verifico
ter ocorrido alguma conduta dolosa da contribuinte a ponto de ser configurada sonegação.
Com isso, demonstra-se que inexiste sonegação, mas interpretação jurídica
diversa à da autoridade lançadora, a qual possui relevância, devido aos diversos votos proferidos
que acolhem a referida tese, sendo, inclusive, providos recursos voluntários com base em tais
argumentos.
Assim, compreendo não haver sonegação, devendo ser afastada qualificação da
multa, tampouco a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do CTN, sob tal
fundamento.
Ocorre que, para afastamento do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do
CTN, necessário verificar se houve antecipação de pagamento, na forma do art. 150, §4o, do
CTN. No caso, trata-se de lançamento de diferenças, tendo a contribuinte apresentado GFIP e
GPS à fiscalização de todo o período objeto do lançamento, de modo que no arquivo RAR não-
paginável de fl. 67 consta o comprovante de recolhimento das GPS de todo o período.
Conforme Súmula CARF no 99, “[p]para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração”.
Verifica-se pelo termo de ciência por abertura de mensagem, à fl. 8753 que a
contribuinte foi cientificada do lançamento em 10/12/2018, assim, fazendo-se a contagem do
prazo decadencial na forma do art. 150, §4o, do CTN, na forma da Súmula CARF no 99,
considero, referente ao lançamento AIOP, abrangidas pela decadência as competências até
11/2013, inclusive.
Portanto, resta em litígio, referente a obrigação principal, a competência 12/2013
e o AIOA (competência 08/2013).
Saliente-se que, em relação a multa por descumprimento de obrigação acessória
(AIOA) não se verifica a decadência, pois a contagem do prazo decadencial é realizado sempre
na forma do art. 173, I, do CTN, por seu caráter autônomo. Neste sentido, aplica-se a Súmula
CARF no 148, que assim dispõe:
Súmula CARF no 148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Ainda, pelas razões expostas, afasto a qualificadora da multa de ofício aplicada
sobre o AIOP remanescente, reduzindo-se a multa de ofício para 75%.
Lucro no atacado.
Fl. 9911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Quanto a essa alegação da contribuinte, a DRJ de origem bem sintetizou a
questão, consoante trecho abaixo transcrito:
A Impugnante, rebatendo as contribuições exigidas, expôs o funcionamento de seu
canal de vendas, enfatizando sempre que a relação entre ela e os consultores
independentes é, e sempre foi, comercial (de compra e revenda).
Também define como “lucro no atacado” a diferença entre o preço com desconto que o
consultor independente paga pelos produtos adquiridos da Herbalife e o preço com
desconto que os consultores de sua rede pagam pelos produtos adquiridos daquele ou
diretamente da Herbalife, desconto esse que varia com base no volume de produtos que
o grupo de colaboradores por ele formado adquirem para revenda, de acordo com os
requisitos delineados no Plano de Vendas & Marketing e Normas de Conduta.
Assevera que os ganhos de royalties e bônus, que decorrem das atividades de captação,
desenvolvimento, treinamento e motivação das equipes de vendas, são determinados
pela qualificação, e dependem do volume de vendas.
A pendência se situa exatamente no “lucro por atacado”, que a impugnante diz
configurar ganho comercial baseado em desconto. Nesse sentido, existem duas
hipóteses:
• se as atividades desempenhadas pelos consultores configuram-se como prestação de
serviços à Herbalife, estamos diante de uma hipótese de incidência tributária, onde o
“lucro no atacado” pago a eles constitui remuneração, fato gerador das contribuições
sociais previdenciárias;
• caso se conclua ser mera relação mercantil, estaria-se fora da hipótese de incidência.
O acórdão recorrido entendeu pela procedência do lançamento neste tocante,
sendo compreendido que o “lucro no atacado” seria remuneração, integrando o salário-de-
contribuição.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto proferido pelo Conselheiro Rayd
Santana Ferreira nos autos do processo no 19515.720064/2016-24 (acórdão no 2401-005.719, de
11 de setembro de 2018), que embora tenha sido reformado em parte pela 2a. Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (acórdão no 9202-009.254, de 19 de novembro de 2020), adoto
como razões de decidir:
NEGÓCIO HERBALIFE LUCRO NO ATACADO MARKETING MULTINÍVEL
Primeiramente cabe esclarecer quais as vertentes sobre a resolução do lançamento, são
elas:
se as atividades desempenhadas pelos consultores configuram-se como prestação de
serviços à Herbalife, estamos diante de uma hipótese de incidência tributária, onde o
“lucro no atacado” pago a eles constitui remuneração, fato gerador das contribuições
sociais previdenciárias, com razão a autoridade lançadora; ou caso se conclua ser
mera relação mercantil, ganho comercial, estaríamos fora da hipótese de incidência
das contribuições, conforme defendido pela contribuinte.
A recorrente, rebatendo as contribuições aqui exigidas, expôs todo o funcionamento de
seu canal de vendas ("negócio herbalife"), diferenciando todas as "operações da cadeia"
e, enfatizando sempre que a relação entre ela e os consultores independentes é, e sempre
foi, comercial (de compra e revenda).
Fl. 9912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Explicita que a receita líquida da recorrente se resume a 50% (cinqüenta por cento) de
todas as vendas efetuadas. Tal receita jamais oscila, não importando se o produto é
vendido (i) pela própria contribuinte para o consultor varejista ou atacadista ou (ii) em
nome da Recorrente, mas para o consultor atacadista. Ressalte-se, nesse sentido que,
quando a venda é efetuada em nome da Recorrente, mas em prol do consultor
atacadista, a recorrente repassa a quem de direito, de acordo com o seu plano de
marketing, o valor sobressalente à sua receita líquida própria. Justamente por isso, em
todos os noventa e um países em que a Recorrente tem atividades, inclusive no Brasil,
os valores referentes às vendas efetuadas em seu nome, mas para o consultor
independente, são contabilizados como redução de receita, não como despesa.
Isto porque, de fato, trata-se de verdadeira receita de terceiros que a Recorrente repassa
a quem de direito.
Explica que o ganhos comerciais são o “lucro no varejo” e o “lucro no atacado”, que são
caracterizados por descontos outorgados pela Herbalife ao consultor, transcrevendo
trechos do Manual para explicar como esses ganhos são obtidos.
Ressalta que apesar de o “lucro no atacado” envolver repasse financeiro ao consultor,
feito pela Herbalife, ele configura ganho comercial baseado em desconto.
Assevera que os ganhos decorrentes de serviços, denominados royalties e bônus,
decorrentes “das atividades de captação, desenvolvimento, treinamento e motivação das
equipes de vendas”, dependem da qualificação e têm correlação direta com os volumes
de venda, que servem de base para o cálculo dos próprios ganhos.
Arrazoa que o consultor ao assinar o contrato e se tornar um consultor independente,
constrói um verdadeiro negócio para si e para sua família, acostando aditamentos
contratuais para demonstrar a transferência do negócio Herbalife a sucessores familiares
dos Consultores.
Expõe que o consultor qualificado ao desconto pode comprar o produto da Herbalife e
revender aos seus consultores descendentes com o desconto que estes têm direito de
adquirir (geralmente, menor que o da ascendente), ou pode permitir que eles comprem
diretamente da Herbalife com o desconto menor, e esta devolve ao consultor ascendente
a diferença do desconto que caberia a ele, sob a forma de ganho, por isso, “o lucro no
atacado” é também denominado “desconto remanescente”.
Argumenta que a indicação de outras pessoas, nem o volume de vendas efetuado por
estas, qualificam o consultor que as indicou para níveis maiores de desconto.
Acrescenta que se trata de ganho comercial, que pode ser auferido sem qualquer repasse
de valores pela recorrente, nos casos em que o consultor descendente compra
diretamente do consultor ascendente. Dessa forma, afirma que há equívoco da
fiscalização ao relatar que “lucro no atacado” são valores pagos aos distribuidores em
função do volume de vendas, e, portanto, não há prestação de serviço pelo consultor
quer seja para qualificação ao nível maior de desconto, quer seja para percepção do
“lucro no atacado”, inclusive porque, o consultor precisa manter anualmente a
qualificação que lhe permite auferir esses ganhos, senão retorna ao status que seu
volume de pontos alcançar, podendo inclusive ser ultrapassado por um consultor que
estava abaixo dele na organização, evidenciando que a percepção do “lucro no atacado”
não tem a ver com a indicação de pessoas para sua equipe.
Arrazoa que nem todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a pessoa física decorre
de prestação de serviço. Nesse sentido, cita doutrina e art. 195, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal. Aduz que a fiscalização incorreu em erro na autuação, visto que
não há incidência de contribuição previdenciária sem que ocorra remuneração por
serviços, e por isso o Auto de Infração é improcedente.
Fl. 9913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Insurge-se quanto a fundamentação da decisão de piso com base Estatuto do Vendedor
Direto, constante do site da Associação Brasileira de Vendas Diretas (‚ABEVD‛),
norma orientativa, não restritiva, e que, quando refletida na prática de cada uma de suas
associadas, admite particularidades. E, se bem se compreendeu os tipos de receita
auferidos pelos consultores dependentes da Recorrente, expostos no item 16 e seguintes
desta peça, notar-se-á que a estrutura de ganhos da Recorrente situa-se exatamente
dentro dos patamares sugeridos pela norma da ABEVD utilizada pela ilustre Relatoria,
na modalidade multinível: os ganhos comerciais (lucros no atacado e no varejo)
decorrem da venda dos produtos e os ganhos remuneratórios (royalties e bônus)
decorrem da captação, treinamento, motivação e retenção de outros consultores
independentes.
Deveras, a autoridade Julgadora utilizou de norma que não se aplica ao caso concreto,
uma vez que, além de ser genérica, trata da contraprestação pelo agenciamento de novos
consultores, que, como já se viu, é remunerado pela Recorrente por meio de bônus e
royalties.
Aduz não ser possível prosperar o entendimento da autoridade Julgadora de ‚que os
valores pagos a título de ‘lucro no atacado’ aos consultores independentes decorrem da
prestação de serviços de venda, e de divulgação dos produtos da empresa‛, uma vez que:
(i) a lógica do lucro no atacado é exatamente inversa. Isso é, não há prestação de
serviços de venda ou divulgação de produtos do consultor em prol da Recorrente. Na
realidade, a atividade de Recorrente que é em prol dos consultores independentes.
Ademais, também não prospera o entendimento da autoridade julgadora de que o lucro
no atacado seria um "plus ao serviço prestado pelo consultor de nível superior, como
forma de que este atraia mais consultores a sua rede de vendas, e por fim aumente as
vendas da própria Herbalife, (...) apenas revenderia seus produtos aos consultores,
uma vez que obteria o mesmo percentual de desconto.(...) A pr{tica do ‘lucro por
atacado’ abre caminho para que a Herbalife venda diretamente a consultores da linha
descendente de um consultor independente, incentivando-os a atrair mais pessoas à
rede, e aumentarem seu volume de compras diretamente da Herbalife".
Afirma que não existe o interesse do consultor em linha ascendente de fomentar as
compras dos consultores em linha descente, a fim de garantir a sua qualificação para
auferir o lucro no atacado, por toda sistemática da empresa na requalificação anual.
Explicita que o lucro no atacado não possui natureza remuneratória. Trata-se de um
ganho comercial do consultor independente a ele repassado pela Recorrente. Por assim
ser, não pode tal rubrica sofrer a incidência de contribuição previdenciária. Argumenta
que embora o consultor não esteja obrigado a se dedicar ao negócio Herbalife e
trabalhar determinadas horas por dia, aqueles que evoluem na escala e obtêm lucro no
atacado, acabam se dedicando e prestando serviços com habitualidade. Aponta que
pessoas naturais que assim exercem sua atividade comercial, com intuito de lucro são
equiparadas a pessoas jurídicas para fins fiscais, conforme art. 150, § 1o, II, do
Regulamento do Imposto de Renda. Nesse sentido, transcreve jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
A situação ora em debate, se encaixa no sistema de compensação multinível (marketing
multinível/marketing de rede), que se trata de uma estratégia empresarial de distribuição
de bens e serviços, onde a divulgação dos produtos se dá pela indicação “boca a boca”
feita por distribuidores independentes. Por esse trabalho, tais distribuidores recebem
bônus, que seriam utilizados nas milionárias campanhas de propaganda tradicional.
Além da indicação dos produtos, os distribuidores poderão indicar outros distribuidores
e, assim, construir uma organização de escoamento de produtos com possibilidades de
ganhos ilimitados.
Fl. 9914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila alguns
apontamentos acerca da matéria (marketing multinível), por não estarmos tão
habituados ao tema.
O marketing multinível também tratado, às vezes, como marketing de rede, teve origem
nos EUA, nos idos dos anos 1940. Desde então, passou por vários ciclos, adaptou-se a
diferentes momentos da economia mundial e se espalhou por diversos países. No Brasil,
há vários modelos de negócios já consolidados baseados nesse formato e hoje é a
atividade profissional principal (em alguns casos, a única) de muita gente.
Os negócios do tipo multinível baseiam o seu sistema de comercialização em dois
pilares fundamentais: a venda direta e a criação de uma rede. A venda direta
consiste em ir diretamente aos consumidores para oferecer e vender os produtos ou
serviços da empresa, de uma forma pessoal ou através do uso da Internet. Enquanto a
criação de uma rede consiste em convidar outras pessoas para que participem como
Distribuidores Independentes na empresa de multinível, na qual estás associado. Se
aceitarem entrar na empresa, passarão a formar parte da rede e vai ganhar uma
vantagem por cada venda feita pelos distribuidores recrutados.
Vale esclarecer ainda, que não podemos confundir o MMN (marketing multinível) com
as pirâmides. A primeira é uma atividade legalizada, baseada na comercialização de
produtos e serviços, baseando-se em princípios e fundamentos éticos e legais e pode
gerar bons rendimentos aos parceiros, dependendo, é claro, dos resultados de cada um.
Já as pirâmides financeiras são negócios totalmente distintos do marketing multinível.
Elas são esquemas ilegais de movimentação financeira.
Portanto, estamos diante de um negócio legal.
(...)
Analisando a operação comercial da recorrente, me filio ao entendimento acima, pela
não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
"lucros no atacado" aos "consultores" dos produtos da recorrente.
Verifica-se que na modelagem de negócio da contribuinte, conforme demonstrado pelo
Relatório Fiscal e pelos instrumentos contratuais acostados aos autos, é que os
consultores autorizados adquirem produtos com desconto da recorrente para revende-los
e parte do valor, como obrigação da recorrente com os seus consultores, são repassados
a estes, em conformidade com os critérios estabelecidos.
Explico.
Ao atingir determinado nível de qualificação, o consultor independente se torna um
verdadeiro atacadista. A Recorrente, por sua vez, conhecedora das limitações destes
consultores independentes que não possuem estrutura logística estrutura básica para
a correta armazenagem dos produtos (que, no caso da Recorrente, por se tratar de
produtos alimentícios, exige maiores cuidados), veículo para fazer o transporte de
quantidades maiores, contrato com transportadora, dentre outros – e financeira –
disponibilidade de caixa para comprar, armazenar e transportar o produto até o
consumidor final, para operacionalizar sua atividade comercial, a Recorrente toma para
si tais responsabilidades e garante o ganho comercial advindo da operação de venda
para o consultor independente.
Trata-se de verdadeira reserva de mercado, assegurada pela Recorrente, e
concretizada pelo repasse do lucro no atacado para o consultor para tanto
qualificado. Com isso, a peticionante garante que o consultor qualificado para auferir
lucro no atacado não se oponha à aquisição do produto diretamente a ela, o que poderia
facilmente ocorrer se não lhe fosse dada a garantia de que seu ganho seria mantido.
Fl. 9915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Nessa esteira, a Recorrente assegura também que: (i) não haverá falta de produto no
mercado, por conta de eventual indisponibilidade de caixa de algum consultor; (ii) os
produtos ficarão armazenados de maneira correta e conforme exigido pela legislação
pertinente; (iii) os produtos chegarão ao destino com rapidez e segurança; (iv) os lucros
no atacado serão repassados no prazo correto e a quem de direito, quando há mais de
um consultor beneficiado pela mesma operação de venda. E, o ponto mais importante
para a saúde do negócio Herbalife, assegura tratativas pacíficas entre a empresa e seus
consultores, evitando atritos comerciais.
Entendo, portanto, que a relação jurídica entre a contribuinte, uma empresa de
"marketing multinível", que fabrica e comercializa produtos de nutrição, controle de
peso, entre outros do gênero, com seus consultores não possui natureza de relação de
trabalho, muito menos a de emprego.
A relação jurídica entre as partes, no que concerne o lucro no atacado, é puramente
comercial, inexistindo relação de trabalho.
Ora, entende-se por salário de contribuição, para o segurado contribuinte individual, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma. Portanto, inexistindo relação de trabalho e por
conseqüência, remuneração para retribuir o trabalho, torna-se insustentável a exigência
de contribuição previdenciária sobre o "lucro no atacado" pago aos consultores
(compradores) da empresa fornecedora dos produtos.
Assim, no presente caso, não há que se falar em exigibilidade da contribuição social
previdenciária porque os valores pagos, como já demonstrado, não têm como
contrapartida prestação de serviços a recorrente por Consultores/Vendedores de
produtos por ela fornecidos. Tratando-se de uma relação puramente mercantil.
Possuo entendimento diverso ao adotado pela instância julgadora de primeira
instância, sendo a minha compreensão na mesma linha do voto proferido pelo Conselheiro Rayd
Santana Ferreira acórdão no 2401-005.719, de 11 de setembro de 2018, razão pela qual adoto as
razões acima como minhas rações de decidir.
Conforme já mencionado, em caso de similar questão de mérito ao do presente
caso, fui relator de processo (acórdão no 2202-003.490, de 16 de agosto de 2016), no qual fui
vencido, tendo questão sido resolvida por voto de qualidade. Por oportuno, transcrevo trechos do
voto proferido naqueles autos, cujo entendimento também se aplica ao presente caso:
Conforme sintetizou a matéria desta lide, afirmou o contribuinte que a matéria
discutida nos presentes Autos se restringe à incidência da contribuição previdenciária
sobre os valores supostamente pagos à título de bonificação para as pessoas físicas que
adquirem e revendem produtos da Recorrente, no modelo de negócio baseado no
chamado marketing multinível, doravante denominado “Plano de Marketing”.
Assim, argumenta a Recorrente, que a Autoridade Fiscal, para justificar o lançamento
de ofício realizado, considerou que as pessoas físicas integrantes do Plano de Marketing
são qualificadas como contribuintes individuais, os segundo a contribuinte prestariam
serviços de divulgação e agenciamento para ela, nos termos do art. 12, inciso V, alínea
“g”, combinado com o art. 22, inciso III, ambos da Lei n. 8.212, de 24.6.1991.
Por sua vez, a Recorrente alega que integra o Grupo Forever Living Products, sediado
nos Estados Unidos da América, que atua na área de vendas diretas e utiliza um modelo
de negócios baseado em programa de marketing multinível, que incentiva e apoia a
venda de seus produtos através de uma denominada "rede de distribuidores
independentes" (“Distribuidores”).
Fl. 9916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Neste contexto, conforme apresentado em razões de recurso voluntário, a atividade
desenvolvida pela Recorrente no mercado brasileiro possui duas frentes principais de
atuação, a saber:
(i) importação e comercialização dos produtos fabricados pelo Grupo FLP, nos
segmentos de saúde, nutrição, beleza, higiene pessoal e saneantes;
(ii) prestação de serviços de administração e gestão de recursos oriundos do Plano de
Marketing.
Alega a Recorrente a impossibilidade de incidência de contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos a título de bonificações (Bônus Nacional e Bônus Internacional).
Esta matéria já foi apreciada por este Egrégio Conselho, tendo já sido apreciado
processo inclusive da própria contribuinte, porém naquele a competência discutida era
as de 2007 e 2008, enquanto que neste processo a competência é a de 2009. O referido
processo foi apreciado pela 1a. Turma Ordinária da 3a. Câmara da 2a. Seção de
Julgamento, em sessão de 06 de novembro de 2014, acórdão de no 2301-004.218. Por
oportuno, transcreve-se o voto do ilustre Relator Wilson Antonio de Souza Correa, no
tocante a matéria aqui discutida:
DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE TRABALHO ENTRE A RECORRENTE E SEUS
DISTRIBUIDORES E COMPRADORES DE SEUS PRODUTOS
Em síntese a Recorrente diz que faz parte do grupo FLP – Forever Living Products, que
por sua vez fabrica e comercializa produtos de saúde e outros do gênero. E, como
integrante do grupo FLP atua na área de vendas diretas e utiliza um ‘Plano de
Marketing Único’, que incentiva e apóia a compra e o uso dos seus produtos através de
uma rede de compradores.
Explica que a rede de compradores funciona com indicação de outros compradores,
sendo assim: A é comprador e indique B, para que indique C e assim sucessivamente,
sendo que o primeiro, ou seja, A, recebe sobre as suas compras na FLP e sobre as
compras dos indicados sucessivamente, formando uma rede, onde quem é o primeiro
recebe mais, já que todas as compras a ele serão contabilizadas.
Neste planejamento todos os compradores para comprarem e venderem mais têm que
realizar mais indicação de compradores e fazer um trabalho forte de marketing, sendo
que a tarefa principal não é o marketing sim a venda, para eles, distribuidores, sendo
que o primeiro é um mero instrumento para realização do segundo, razão pela qual se
revela impróprio o entendimento da decisão de piso ao comparar este procedimento
com a venda direta que aduz o estatuto do vendedor.
Desta forma, explicita, os valores pagos aos distribuidores pela Recorrente não se
refere a venda, mas sim a compra por ele realizada, não esquecendo cada qual
pertencer a uma rede de compradores o que possibilita a variação de ganhos, ou seja,
quanto mais distribuidores ele tiver, mais ele terá de bonificação.
Assim, poderemos resumir o ponto nodal da questão, pois para a Fiscalização os
valores pagos aos prestadores de serviços têm como base as vendas por eles realizadas
e para a Defendente os valores pagos têm como base as compras realizadas por seus
contratantes/compradores. É como se ela estivesse bonificando os seus compradores,
ou seja, quanto mais compra, mais recebe bônus e ela é paga por seus distribuidores
para gerir este ‘Plano de Marketing Único’, ainda que seja 1 real ao mês.
O contrato apresentado nos autos não deixa dúvida quanto a sua literalidade de que a
prestadora de serviço é a Recorrente que também é remunerada, ainda que seja 1 real
por mês. E onde ela ganha nesta transação comercial? Na venda do produto por ela
produzido e no marketing gratuito do seu produto.
Fl. 9917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Para a Recorrente não há legislação que tribute a operação acima e não pode a
fiscalização, por analogia enquadrar os distribuidores como contribuintes individuais.
Aduz também a Recorrente que os prêmios distribuídos por ela não podem ser
considerados como pagamento de contraprestação de serviço, isto porque os valores
que transitam pelo patrimônio dela a título de VAR, são devolvidos na forma de prêmio.
Registro minhas reverências ao projeto elaborado pela Recorrente, eis que de fato ele
não contraria nenhuma legislação, mas o tenho como desfigurado pelo simples fato de
os distribuidores não serem distribuidores e sim vendedores, conforme o Estatuto do
vendedor que o conceitua como uma pessoa que participa do sistema de distribuição de
uma empresa de venda direta. Podendo ser agente comercial independente, contratado
por empreitada, revendedor ou distribuidor independente, representante empregado ou
por conta própria, franqueado ou similar.
Assim, não vejo razão à Recorrente, também neste quesito.
DO ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
LANÇADAS – BONIFICAÇÕES
A Recorrente alega que a base de cálculo utilizada pela Fiscalização está equivocada,
eis que a sua operação realizada pelo seu Plano de Marketing Único é diferenciado de
uma rede de vendedores/distribuidores, pois o vendedor que se encontra no topo da
lista é beneficiado por compras indireta de outros distribuidores/compradores/vendedores.
Como dito acima, o planejamento foi elaborado e se admitíssemos o projeto estaríamos
diante de distribuidores conforme consta no contrato e não vendedores, conforme é a
realidade fática.
Sendo considerados vendedores a operação cai na vala comum e neste sentido a base
de cálculo acompanha a regra geral, havendo como base as vendas realizadas como
um todo.
Entretanto, quando trata das BONIFICAÇÕES, onde informa a Fiscalização que
observou divergências entre os valores declarados na DIRF como rendimento do
trabalho sem vínculo empregatício e os informados na GFIP da Recorrente, sendo
incluindo na base da cálculo do lançamento, o que julgo indevido, eis que ausente a
comprovação de fato gerador que possa justificar.
Veja, a bonificação declarada e que não consta na DIRF não representa um fato ou
conjunto de fatos a que o legislador vincula o nascimento da obrigação jurídica de
pagar um tributo determinado.
Alguns doutrinadores do direito tributário propõem distinguir fato descrito na hipótese
legal (hipótese de incidência) e fato imponível. Nesse sentido, a definição de Geraldo
Ataliba é precisa: "Tal é a razão pela qual sempre distinguirmos estas duas coisas,
denominando hipótese de incidência ao conceito legal (descrição legal, hipotética de
um fato, estado de fato, ou conjunto de circunstâncias de fato) e fato imponível,
efetivamente acontecido num determinado tempo ou local, configurando rigorosamente
a hipótese de incidência".
O Código Tributário Nacional do Brasil (CTN) utiliza a expressão fato gerador tanto
no momento que se refere ao que Geraldo Ataliba chamou de hipótese de incidência
tanto quanto ao fato imponível, deixando para que o intérprete da norma reconheça o
significado referido segundo o contexto em que se encontra. O CTN faz menção ao fato
gerador nos artigos 114 e 115. De acordo com o texto do artigo 114 do CTN, fato
gerador da obrigação principal é a hipótese definida em lei como necessária e
suficiente para o surgimento da obrigação tributária.
Fl. 9918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Por sua vez, o artigo 115 diz que fato gerador da obrigação acessória é a hipótese que,
na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal.
Nesta seara, vejo que as bonificações não estão rigorosamente incluídas em hipótese de
incidência, razão pela qual excluo do lançento, conforme requerido pelo Recorrente.
Com razão em parte.
Face a isto, a conclusão do ilustre Relator, consoante voto parcialmente acima
transcrito, foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
"reconhecer que não deve compor a base de cálculo as bonificações pagas ao
vendedores/empregados por ausência de comprovação do fato gerador", decisão esta
que foi acompanhada por unanimidade pelos demais Conselheiros daquela Colenda
Turma.
Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo ilustre Conselheiro Wilson Antonio
de Souza Correa, venho discordar que há uma relação de trabalho, ou até mesmo de
emprego, pois os chamados "Distribuídores" não podem ser considerados como
"Vendedores", o que daria ensejo a incidência de contribuição previdenciária,
considerando-os como contribuintes individuais, ou ainda, como empregados.
Destaco que, naquele julgamento, compreendeu-se que a bonificação declarada e que
não consta na DIRF não representa um fato jurídico tributável para fins de incidência de
contribuição previdenciária, sendo dado parcial provimento ao recurso.
Por outro lado, em 16 de fevereiro de 2016, quando da apreciação do processo no
16832.000057/2010-36, onde igualmente configurou como parte a ora recorrente,
verificamos que o resultado foi outro. Naquele julgamento, o qual sobreveio o acórdão
no 2402-004.992, a 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento
deste Conselho, de relatoria do Conselheiro Natanael Vieira dos Santos, acordaram por
unanimidade em dar provimento ao recurso voluntário, por compreenderem que não há
que se falar em exigibilidade da contribuição social previdenciária porque as
bonificações, não têm como contrapartida prestação de serviços à recorrente por
Distribuidores/Vendedores de produto FLP por ela fornecidos. Vejamos a ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Entende-se por salário de contribuição dos segurados contribuintes individuais a
remuneração por eles auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de suas
atividades
por
conta
própria.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA
REALIDADE. APLICÁVEL À RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Assim como na relação trabalhista, também na relação previdenciária é aplicável o
princípio da primazia da realidade, segundo o qual, a verdade dos fatos impera sobre
qualquer contrato formal, ou seja, caso haja conflito entre o que está escrito e o que
ocorre de fato, prevalece o que ocorre de fato, de sorte que sua realização no âmbito
tributário ocorre com a aplicação do princípio da verdade material, o qual permite que
no processo administrativo o julgador busque a verdade, ainda que, para isso, tenha
que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados.
Fl. 9919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Recurso Voluntário Provido.
Analisando a operação do negócio da recorrente, venho compartilhar do entendimento
acima, pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre as bonificações pagas
aos distribuídores dos produtos da recorrente.
Verifica-se que na modelagem de negócio, pelo Relatório Fiscal e pelos instrumentos
contratuais acostados aos autos é que os distribuidores autorizados adquirem produtos
da recorrente para revendê-los e, quando da liquidação das aquisições, parte do valor,
como obrigação desses mesmos distribuidores são entregues e administrados pela
autuada como fundo financeiro, o qual por sua vez, periodicamente, é dividido e/ou
rateado entre os distribuidores, em conformidade com os critérios estabelecidos no
Plano de Marketing a que todos se subordinam e têm prévio conhecimento.
Assim, conjugando-se o objeto social da recorrente com o disposto no contrato de
distribuição e ao de prestação de serviço, com base no qual efetua-se o pagamento do
bônus, facilmente detecta-se que as pessoas físicas, que entendeu a fiscalização como
sendo prestadores de serviço, apenas adquirem produtos da recorrente para revendê-los
e, quando da liquidação das aquisições, parte do valor, como obrigação desses mesmos
distribuidores são entregues e administrados pela autuada como fundo financeiro, o
qual, por sua vez, periodicamente, é dividido e/ou rateado entre os distribuidores.
Entendo, portanto, que a relação jurídica entre a contribuinte, uma empresa de
"marketing multinível", que fabrica e comercializa produtos de saúde e outros do
gênero, com seus distribuídores não possui natureza de relação de trabalho, muito
menos a de emprego. A relação jurídica entre as partes é puramente comercial,
inexistindo relação de trabalho entre as partes.
Observa-se que não há relação trabalhista no presente caso, como bem destacou o ilustre
Conselheiro Natanael Vieira dos Santos, no voto do acórdão no 2402-004.992, que
segue abaixo parcialmente transcrito:
"(...) não somente pelo que se plasma nos instrumentos analisados, mas também pela
realidade dos fatos, apenas para argumentar, sabe-se que, assim como na relação
trabalhista, também na relação previdenciária é aplicável o princípio da primazia da
realidade, de forma que o que vale é a ocorrência real dos fatos e não o que está
escrito. Assim, mesmo que não fossem textualmente compreendidos os instrumentos
envolvidos, dado ao que não se constata nenhuma prestação de serviço dos
beneficiários dos bônus para a recorrente, tomando-se por fundamento o princípio da
primazia da realidade, não há o que se falar em ocorrência do fato gerador da
contribuição social previdenciária ora exigida.
Com supedâneo nesse princípio significa dizer: mesmo que fosse considerada a
existência de uma relação prestacional entre a empresa e os beneficiados (compradores
e vendedores), mesmo assim, reitere-se,o referido bônus daquela relação não
decorreria, uma vez que os ditos pagamentos consubstanciam-se ou decorrem de mera
devolução de valores colocados sob a guarda e/ou administração da recorrente pelos
distribuidores autorizados.
Do até aqui apontado, o que se constata dos autos é a inocorrência do fato gerador das
contribuições ora exigidas, eis que em momento algum se verificou o pagamento por
prestação de serviço remunerado pelos segurados, razão pela qual não deve subsistir o
lançamento em análise, de sorte que não há caracterização da ocorrência da situação
fática da obrigação tributária.
Ora, entende-se por salário de contribuição, para o segurado contribuinte individual, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma. Portanto, inexistindo relação de trabalho e por
Fl. 9920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

consequência, remuneração para retribuir o trabalho, torna-se insustentável a exigência
de contribuição previdenciária sobre bônus pagos aos distribuídores (compradores) da
empresa fornecedora dos produtos.
Assim, no presente caso, não há que se falar em exigibilidade da contribuição social
previdenciária porque as bonificações, como já demonstrado, não têm como
contrapartida prestação de serviços a recorrente por Distribuidores/Vendedores de
produtos FLP por ela fornecidos.
Por tais razões, entendo que não procede o lançamento quanto ao “lucro no
atacado”, por não integrar tais valores base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias
correspondentes à parte de Empresa e de Segurado, devendo ser provido o recurso neste tocante.
Da imputação de débito pelos valores denominados ‘outros tributáveis’ e da
imputação de débito por diferenças relativas a ‘valores não identificados’
Quanto a esta matéria, defende a recorrente no seu recurso que “do total de R$
119.199,29 (cento e dezenove mil, cento e noventa e nove reais e vinte e nove centavos)
apurados com base de cálculo supostamente relativos a pagamentos efetuados a pessoas físicas
sem declaração em GFIP, verifica-se que R$ 101.097,93 (cento e um mil, noventa e sete reais e
noventa e três centavos), ou seja, quase 85% da base apurada refere-se a valores pagos a
pessoas jurídicas, os quais não possuem incidência de contribuições previdenciárias.”
E “[e]m relação a esse aspecto da autuação, a fiscalização, às 2.873 dos autos,
alega que supostas diferenças em relação a valores declarados em GFIP e contraposição aos
valores recolhidos em GPS, valores esses supostamente não identificados. Contudo, ao analisar
a situação de forma detalhada, a Recorrente verificou que apesar da alegação da fiscalização, a
soma das supostas diferenças não está representada nos recolhimentos efetuados em GPS, os
quais se equiparam integralmente aos valores que supostamente deveriam ser declarados”.
A DRJ assim se pronunciou a respeito:
A defesa alega que os recolhimentos efetuados em valores superiores aos declarados em
GFIP superam o lançamento relativo aos "Outros Tributáveis" ou "Valores Não
Identificados" discriminado na planilha de fl. 2875 do relatório fiscal.
Apresenta as planilhas constantes na fl. 8793 da defesa objetivando demonstrar o
alegado.
Contudo, tais alegações não merecem prosperar, pois, de acordo com a Fiscalização,
durante o procedimento fiscal, a Impugnante foi intimado a justificar os recolhimentos a
maior, mas não o fez. E nem tampouco por ocasião da presente defesa.
Para que os referidos recolhimentos pudessem ser considerados, seria necessário que
fosse comprovada a correspondência inequívoca do recolhimento efetuado ao fato
gerador objeto de lançamento com a respectiva declaração em GFIP, nos termos do art.
32, IV da Lei no 8212/1991, o que não foi feito.
Sendo assim, considerando-se que a planilha apresentada relacionando os valores
recolhidos a maior não é suficiente para estabelecer a devida correspondência aos fatos
geradores lançados, tem-se que as alegações da defesa não tem o condão de alterar o
lançamento efetuado.
Entendo que carece de razão à recorrente, haja vista não ter apresentado
documentação hábil a comprovar suas alegações.
Fl. 9921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 78
A Fiscalização relatou que a GFIP da competência 08/2013 originalmente
continha apenas Segurados Empregados do sujeito passivo — Categoria 01 da GFIP, e não
contendo quaisquer informações dos Segurados Contribuintes Individuais — Categoria 13 da
GFIP. E que como existiam recolhimentos em Guias de Recolhimentos da Previdência Social —
GPS em valores superiores ao declarado na referida GFIP, intimou o contribuinte a comprovar e
declarar todas as bases de cálculos que integravam os salários-de-contribuição, o que foi
atendido.
Assim constou no Relatório Fiscal, à fls. 2879/2880:
48. Foi emitido o Auto de Infração de Obrigações Acessórias — AIOA com código de
fundamentação legal — CFL 78, por apresentar GFIP na competência Agosto/2013 com
informações incorretas e omissas, calculadas conforme Demonstrativo de Apuração —
Multas Previdenciárias, com código de receita 2408 — Multa Regulamentar —
Descumprimento de Obrigação Acessória Previdenciária - sem prejuízo da cobrança das
diferenças de contribuições lançadas nos Autos de Infrações de Obrigações Principais.
49. Explicando, mais detalhadamente, a competência 08/2013, foi objeto de reenvio das
informações na GFIP, uma vez que as bases de cálculos transmitidas aos sistemas de
informações da RFB e INSS originalmente se referiam apenas aos Segurados
Empregados do sujeito passivo — Categoria 01 da GFIP, e não contendo quaisquer
informações dos Segurados Contribuintes Individuais — Categoria 13 da GFIP.
50. Como existiam recolhimentos em Guias de Recolhimentos da Previdência Social —
GPS em valores superiores ao declarado na referida GFIP, o sujeito passivo foi
intimado a comprovar e declarar todas as bases de cálculos que integravam os
salários-de-contribuições, o qual foi providenciado.
51. Entretanto, o procedimento de retificação da Declaração em GFIP contendo as
informações do segurados contribuintes individuais, não exime o sujeito passivo da
penalidade imposta para a situação em tela, razão pela qual foi lavrado o respectivo
Auto de Infração, cuja apuração de cálculos encontra-se em planilha anexa ao presente
Relatório.
51.1 Ao retificar a GFIP para o que foi intimado, o sujeito passivo persistiu em não
incluir nas bases de cálculo da competência 08/2013 (substitutiva) a rubrica denominada
"lucro no atacado", razão pela qual tal diferença foi lançada no Auto de Infração de
Obrigação Principal.
A contribuinte, tanto em impugnação, quanto em recurso voluntário, sustentou
que, ao comparar as duas GFIP, verifica-se que os totalizadores dos dois arquivos (enviado
anteriormente e o correspondente retificador) não sofreram qualquer alteração, ou seja, não
houve inclusão de nenhum consultor independente, não tendo havido sequer alteração de valor,
razão pela qual entende que não procede a aplicação de multa por ausência de fatos geradores
que não haviam sido declarados anteriormente.
Conforme manifestado neste voto, por compreender que a rubrica denominada
"lucro no atacado" não se trata de remuneração, não sendo base de cálculo que integra o salário-
de-contribuição, descabe sua informação em GFIP, de modo que compreendo que inexiste
infrações por descumprimento de obrigação acessória quanto a infração (obrigação principal)
“valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à tributação lucro
atacado”
Fl. 9922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

Contudo, considerando-se que que não houve apresentação de documentação
hábil para afastar a infração “valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não
oferecidos à tributação outros tributáveis” na competência 08/2013, entendo que a multa por
descumprimento de obrigação acessória se mantém, porém se faz necessário determinar o
recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória para considerar somente omisso
os fatos geradores, na competência 08/2013, da infração “valores pagos ou creditados a
contribuintes individuais não oferecidos à tributação outros tributáveis”, haja vista que, por falta
de apresentação de documentação hábil, tal qual exposto no tópico anterior, entendo que a
recorrente não fez prova do alegado.
Sendo assim, prospera em parte a alegação de que a multa imposta é indevida,
devendo ser provido o recurso neste tocante, devendo ser realizado o recálculo da multa por
descumprimento de obrigação acessória para considerar somente a descumprimento da obrigação
acessória de incluir o fato gerador, na competência 08/2013, da infração “valores pagos ou
creditados a contribuintes individuais não oferecidos à tributação outros tributáveis”.
Representação Fiscal para Fins Penais.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para: referente ao
lançamento AIOP, reconhecer abrangidas pela decadência as competências até 11/2013,
inclusive; afastar do lançamento a infração “valores pagos ou creditados a contribuintes
individuais não oferecidos à tributação lucro atacado”; determinar o recálculo da multa por
descumprimento de obrigação acessória para considerar somente omisso os fatos geradores, na
competência 08/2013, da infração “valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não
oferecidos à tributação outros tributáveis”; desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a para
75%.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada
Inicialmente registro que o ilustre Conselheiro Relator restou vencido em dois
pontos de seu voto, quais sejam, quanto à questão de mérito relativa à matéria “valores pagos ou
creditados a contribuintes individuais não oferecidos à tributação - lucro no atacado”, e quanto
ao recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória.
A matéria “valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos
à tributação - lucro no atacado” já foi apreciada no âmbito deste Conselho, inclusive em recursos
Fl. 9923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

apresentados pela mesma recorrente, porém relativo a períodos diversos. Transcrevo trechos do
voto proferido pelo Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti nos autos do processo no
19515.720064/2016-24 (acórdão no 9202-009.254, de 19 de novembro de 2020), da 2a. Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, os quais adoto como razões de decidir:
Com isso, a análise que será adiante empreendida buscará determinar se o valor pago a
título de Lucro no Atacado se deu, in casu, em contrapartida a eventual serviço prestado
àquele que efetuara o pagamento.
...
Como já noticiado alhures, esses valores eram pagos aos supervisores/consultores à
medida em que seus “indicados” adquiriam produtos do contribuinte, diretamente junto
ao próprio contribuinte.
...
Segundo se extrai do documento de fl. 296, os ganhos para aqueles que se qualificam
apenas como “distribuidores” são auferidos a partir da diferença entre o valor de compra
e aquele vendido ao consumidor final. Vale dizer, o interessado começa adquirindo um
produto com 25% de desconto e, em tese, já lhe tem garantida essa margem de lucro
quando da venda desse produto ao consumidor final. À medida em que seu volume de
venda aumenta, também aumenta o desconto concedido na compra (que pode chegar em
42%) e, por conseguinte, a margem de lucro na venda. É o que se tem nos casos de uma
relação comercial mononível. Veja-se, não há duvida de que, até aqui, o que se tem,
penso eu, é uma operação de cunho mercantil. A compra e venda, por si só, não garante
a formação de uma rede de negócios. À medida em que o colaborador efetua as vendas
e tem aumentado o seu volume, além de aumentar a sua lucratividade, acaba, por óbvio,
aumentando a do seu “fornecedor” numa proporção praticamente direta. Por sua vez, ao
se qualificar como “supervisor”, o que, segundo o relato fiscal, também se dá por meio
da indicação e cadastramento de outro distribuidor, esse colaborador, além do desconto
no preço de compra em função de seu volume de vendas, também fará jus a descontos
em função do volume de vendas de seus indicados. Ou seja, nesse momento já começa a
surgir o interesse em recrutar outros distribuidores para que eles adquiram e vendam os
produtos do contribuinte, vez que, com isso, seu percentual de desconto nas comprar
tenderá a aumentar e, em tese, a margem de lucro em suas vendas.
...
Já nesse nível, passa a auferir ganhos outros, sendo que um deles – o Lucro no Varejo –
decorreria da venda direta ao distribuidor por ele indicado.... Aqui poder-se-ia
questionar se existiria aprestação de serviço em função da venda que efetuou ao
distribuidor por ele indicado. A princípio, não vejo incentivo ostensivo à formação de
uma rede de marketing.
Todavia, já com relação a outra modalidade de ganho – o Lucro no Atacado – não vejo
da mesma forma. Os valores pagos diretamente pela autuada em função das aquisições
promovidas pelos supervisores de nível inferior não guardam, a rigor, relação exclusiva
com o valor das vendas diretas do próprio supervisor que recebera o incentivo/prêmio. É
dizer, não se refere a lucros obtidos exclusivamente a partir de suas próprias vendas e
sim de valores relativos a prestação de serviços de venda e de divulgação dos produtos
da empresa, através da ampliação da rede de distribuição, sob a roupagem de que se
trataria de ganho potencial caso tivesse ele próprio efetuado a venda. Essa é a ideia que
vislumbro do modelo adotado.
Por mais que o valor possa ser estabelecido a partir da diferença entre os percentuais de
desconto os quais teriam direito o supervisor e o distribuidor, como assentou o
recorrido, o fato é que, diferentemente da decisão guerreada, que vislumbrou esse
Fl. 9924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

pagamento como forma de garantir que o supervisor não se opusesse à aquisição do
produto diretamente da autuada, penso que tal sistemática, sob esse pretenso viés
protetivo, visa – ao fim e ao cabo e em verdade - atender aos interesses comerciais do
próprio contribuinte, viabilizando a manutenção desse sistema de marketing multinível,
onde se premia e incentiva seus distribuidores a constituir e manter redes de distribuição
em nível inferior, difundindo a marca e os produtos a passos largos.
Se assim não o fosse, decerto haveria um desestímulo por parte desses supervisores, à
medida em que os demais colaboradores em sua linha descendente passassem a adquirir
os produtos diretamente da contribuinte, já que, inclusive, haveria uma limitação do
percentual do desconto que consegue na aquisição dos produtos que vende, em função
do volume de vendas de sua rede de colaboradores, pondo em risco o efeito propagação
que se espera do modelo. Note-se que, em meu sentir, é justamente esse valor pago, a
esse título, que faz com que o distribuidor tenha o interesse em expandir a sua rede
organizacional, certo de que não será bypassado por meio de compras efetuadas
diretamente junto ao contribuinte e, por conseguinte, fortalecer o seu programa de
marketing institucional.
Em outras palavras, perceba-se que uma vez que o supervisor chegou ao limite máximo
de desconto na aquisição dos produtos que revende, havendo a possibilidade de seu
supervisionado adquirir os produtos diretamente da Herbalife, poder-se-ia haver, a partir
daí, um desincentivo à expansão da rede, o que iria, por óbvio, de encontro aos
interesses de marketing da empresa, mas não necessariamente um desestímulo da parte
do supervisor na permanência de suas vendas diretas a consumidores finais.
O fato de eventualmente o lucro na operação, por parte da empresa, ser o mesmo
alegadamente repassado, não quer dizer que não tenha havido ganho. Não é difícil notar
que a vantagem que recebe é justamente no volume das operações, no ganho em escala
em função da proliferação da rede de negócio. Ganha-se na quantidade, não
necessariamente no aumento da margem de lucro.
A título meramente ilustrativo, o tratamento que pretende dar a autuada aos valores
percebidos por aqueles colaborados qualificados seria, mutatis mutandi, como o de uma
holding que reconhece eu seu negócio, os lucros auferidos por suas investidas. Ora,
enquanto neste exemplo o que justifica o reconhecimento do lucro na investidora é
justamente a sua participação econômica ou financeira no capital da investida, no caso
sob análise, o que justifica o pagamento é, por óbvio, assim vejo, é o esforço do
colaborador na ampliação, na efetiva capilarização do produto junto ao consumidor
final, posto que, a rigor, não há a participação financeira ou econômica do beneficiário
na operação que justifique o valor ser a ele transferido como se fosse um
compartilhamento do lucro.
Como bem asseverou a recorrente, a estratégia adotada nesse modelo de negócio
consiste na divulgação dos produtos pela indicação “boca a boca” feita por
colaboradores independentes. Por esse trabalho, tais colaboradores recebem “bônus”,
que seriam utilizados nas milionárias campanhas de propaganda tradicional.
E mais, como ainda bem pontuou a Fazenda Nacional, “a autuada tem todo o interesse
em incentivar a formação do efeito cascata proporcionado pela montagem da rede, que
resulta em novas aquisições de mercadoria, sendo relevante para tal fim o
cadastramento dos “distribuidores” por indicação indireta.”
Posto desta forma, penso haver nítido caráter remuneratório no que tange aos valores
pagos a titulo de “Lucro no Atacado”, de sorte que são promovidos em contraprestação
ao trabalho desempenhado por tais colaboradores na formação e manutenção da rede de
distribuidores que propicia, em última análise, a alavancagem exponencial do lucro da
autuada; e diga-se, independentemente da forma como se é contabilizado, eis que a
sistemática contábil adotada não tem o condão de definir, in concreto, a natureza da
Fl. 9925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

verba, tampouco da forma como se é definido o valor do pagamento, se com base no
valor ou no volume de compra/vendas.
(grifei)
Denota-se da estrutura adotada pela recorrente que na operação de “aquisição
indireta” (operação objeto do lançamento - marketing multinível), na qual um ‘consultor 2’
(descendente) adquire o produto por ele vendido ao consumidor diretamente da Herbalife, e o
‘consultor 1’ (ascendente) também é remunerado por essa venda, já que, conforme defende a
recorrente, teria sido ele (consultor 1) também responsável por efetuar a venda, uma vez que o
‘consultor 2’ faz parte de sua rede de ‘consultores 2 - descendentes’ (rede de distribuição -
marketing multinível), o que denota é que o ‘consultor 1’ é remunerado não por suas próprias
vendas, e sim pela prestação de serviços de venda e de divulgação dos produtos da recorrente, de
forma que entre ele (consultor 1) e a recorrente não existe uma relação mercantil, mas uma nítida
prestação de serviços do ‘consultor 1’ à recorrente, na qualidade de contribuinte individual
(prestação de serviço de natureza urbana, em caráter eventual, sem relação de emprego). Nos
dizeres do Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, “É dizer, não se refere a lucros obtidos
exclusivamente a partir de suas próprias vendas e sim de valores relativos a prestação de
serviços de venda e de divulgação dos produtos da empresa, através da ampliação da rede de
distribuição, sob a roupagem de que se trataria de ganho potencial caso tivesse ele próprio
efetuado a venda.”. Dessa forma, deve ser mantido o lançamento relativo à rubrica ‘lucro no
atacado”.
Nesse mesmo sentido o Acórdão no 9202-009.252, de 19 de novembro de 2020.
Quanto ao recálculo da multa, trata-se de multa por descumprimento de obrigação
acessória por ter deixado a empresa de informar em GFIP, na competência 08/2013, todos os
segurados que lhe prestaram serviços (CFL 78). Conforme relata o Conselheiro Relator:
A Fiscalização relatou que a GFIP da competência 08/2013 originalmente continha
apenas Segurados Empregados do sujeito passivo — Categoria 01 da GFIP, e não
contendo quaisquer informações dos Segurados Contribuintes Individuais — Categoria
13 da GFIP. E que como existiam recolhimentos em Guias de Recolhimentos da
Previdência Social — GPS em valores superiores ao declarado na referida GFIP,
intimou o contribuinte a comprovar e declarar todas as bases de cálculos que integravam
os salários-de-contribuição, o que foi atendido.
Assim constou no Relatório Fiscal, à fls. 2879/2880:
48. Foi emitido o Auto de Infração de Obrigações Acessórias — AIOA com código de
fundamentação legal — CFL 78, por apresentar GFIP na competência Agosto/2013 com
informações incorretas e omissas, calculadas conforme Demonstrativo de Apuração —
Multas Previdenciárias, com código de receita 2408 — Multa Regulamentar —
Descumprimento de Obrigação Acessória Previdenciária - sem prejuízo da cobrança das
diferenças de contribuições lançadas nos Autos de Infrações de Obrigações Principais.
49. Explicando, mais detalhadamente, a competência 08/2013, foi objeto de reenvio das
informações na GFIP, uma vez que as bases de cálculos transmitidas aos sistemas de
informações da RFB e INSS originalmente se referiam apenas aos Segurados
Empregados do sujeito passivo — Categoria 01 da GFIP, e não contendo quaisquer
informações dos Segurados Contribuintes Individuais — Categoria 13 da GFIP.
50. Como existiam recolhimentos em Guias de Recolhimentos da Previdência Social —
GPS em valores superiores ao declarado na referida GFIP, o sujeito passivo foi
Fl. 9926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.721842/2018-13

intimado a comprovar e declarar todas as bases de cálculos que integravam os salários-
de-contribuições, o qual foi providenciado.
51. Entretanto, o procedimento de retificação da Declaração em GFIP contendo as
informações do segurados contribuintes individuais, não exime o sujeito passivo da
penalidade imposta para a situação em tela, razão pela qual foi lavrado o respectivo
Auto de Infração, cuja apuração de cálculos encontra-se em planilha anexa ao presente
Relatório.
51.1 Ao retificar a GFIP para o que foi intimado, o sujeito passivo persistiu em não
incluir nas bases de cálculo da competência 08/2013 (substitutiva) a rubrica denominada
"lucro no atacado", razão pela qual tal diferença foi lançada no Auto de Infração de
Obrigação Principal.
Isso posto, sendo mantido lançamento relativo à rubrica denominada “lucro no
atacado” não há que se falar em recálculo da multa, cujo valor lançado deverá ser integralmente
mantido.
Esse é o voto de divergência.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Fl. 9927
DF CARF MF
Documento nato-digital